Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736962-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAMARA BRASILEIRA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS ONLINE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora